Tribunal: TJDFT
Processo: 0793139-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inominado. Direito administrativo. Indeferimento da petição inicial. Determinação de emenda. Juntada de processo administrativo. Comprovação de adesão ao SNE. Erro material na fundamentação. Impossibilidade de julgamento do mérito. Não verificada. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo, com base no art. 485, I, do mesmo diploma legal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a determinação para que ele junte aos autos o processo administrativo é manifestamente ilegal. Argumenta que a lei atribui ao ente público o dever de trazer aos autos o processo administrativo, configurando uma verdadeira inversão do ônus da prova ope legis. Aponta que a segunda determinação judicial – comprovação de adesão ou não ao SNE – é igualmente descabida e configura a exigência de uma prova impossível, ou probatio diabolica. Além disso, afirma que a adesão ou não ao SNE não é documento essencial à propositura da demanda (art. 319 e 320, CPC). Por fim, quanto à menção à Resolução CONTRAN n. 404/2012, aduz que a petição de emenda foi cristalina ao classificá-la como mero equívoco material, o qual não afeta a substância da causa de pedir.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 78524366).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar (i) se é obrigatória a juntada aos autos, pela recorrente, do processo administrativo; (ii) se é necessária a comprovação de adesão ou não ao SNE; (iii) eventual necessidade de correção quanto à fundamentação em resolução do CONTRAN já revogada.
III. Razões de decidir
6. Esta Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que, nas demandas propostas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, a juntada de cópia da autuação é suficiente para a identificação do auto de infração impugnado, não se exigindo da parte autora, como condição de admissibilidade da demanda, a apresentação integral do processo administrativo que se encontra sob a guarda da Administração.
7. Tal orientação decorre da aplicação sistemática dos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem o microssistema dos Juizados Especiais, os quais vedam a adoção de rigor formal desnecessário capaz de impedir o exame do mérito da controvérsia.
8. A cópia da autuação apresentada nos autos permite individualizar o ato administrativo impugnado, delimitando o objeto da lide e viabilizando a instauração do contraditório, não havendo prejuízo à defesa do ente público.
9. Ademais, o art. 9o da Lei no 12.153/2009 estabelece regra probatória específica, ao dispor que a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. Exigir da parte autora a juntada integral do processo administrativo, quando a própria lei atribui à Administração o dever de apresentá-lo, implica deslocamento indevido do encargo probatório e esvaziamento da norma legal.
10. Assim, à luz do entendimento consolidado deste Colegiado, revela-se inadequada a sentença que indeferiu a petição inicial, impondo-se a sua cassação, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, inclusive com a citação do ente demandado para apresentação da documentação administrativa pertinente.
11. Ressalva-se o entendimento pessoal do Relator, no sentido de que o art. 9o da Lei no 12.153/2009 não afasta o dever inicial de cooperação da própria parte autora, consistente na apresentação de documentação mínima apta a individualizar o ato impugnado e a delimitar a controvérsia, sobretudo quando a causa de pedir se fundamenta em alegadas irregularidades ocorridas no curso do processo administrativo. Todavia, por disciplina judiciária e em observância à orientação prevalecente desta Turma Recursal, adota-se, no caso concreto, o entendimento de que a cópia da autuação já satisfaz o dever mínimo de cooperação da parte autora, devendo a juntada do processo administrativo ser providenciada pelo ente público, nos termos do art. 9o da Lei no 12.153/2009.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular andamento do feito.
13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A ausência de juntada do processo administrativo ou de comprovação de adesão ao SNE não constitui requisito da petição inicial e não autoriza seu indeferimento."